Tribunal: TJES
Processo: 5024493-81.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024493-81.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL SELEMEN DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024493-81.2024.8.08.0012
RECORRENTE:
JOEL SELEMEN DE OLIVEIRA
RECORRIDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DIGITAL COM VALIDAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, REGISTROS DE LOG, GEOLOCALIZAÇÃO E RASTREABILIDADE DA OPERAÇÃO. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA DO AUTOR. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PELO PRÓPRIO TITULAR OU POR TERCEIROS A ELE VINCULADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE EXCLUÍDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando a alegação de fraude bancária e reconhecendo a regularidade da contratação do empréstimo consignado junto à instituição financeira, bem como a inexistência de responsabilidade do banco requerido .

No caso concreto, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira pela contratação do empréstimo e pelos prejuízos alegados pelo recorrente, pessoa idosa que afirma ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a contratação do empréstimo ocorreu por meio digital, com mecanismos de validação de identidade consistentes em biometria facial (selfie), cruzamento com documento oficial, registros de acesso, geolocalização, IP e trilha de auditoria, elementos que conferem robustez à prova da regularidade da operação.

Ademais, restou comprovado que o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado na conta do recorrente, sendo posteriormente movimentado, circunstância que evidencia a concretização da operação e afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico.

Importa destacar que o próprio conjunto probatório indica que o recorrente, ao comparecer às dependências das empresas intermediárias (RMD e CRF), anuiu com a realização da operação, ainda que sob eventual induzimento por terceiros, tendo ciência de que seria realizado novo empréstimo, cujo valor seria posteriormente repassado .

Nesse contexto, eventual fraude ou descumprimento contratual praticado por terceiros não pode ser automaticamente imputado à instituição financeira, sobretudo quando não demonstrada qualquer falha nos mecanismos de segurança adotados pelo banco.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, sendo afastada quando evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese verificada nos autos, em que o recorrente, ainda que vulnerável, participou da cadeia fática que culminou na contratação e posterior transferência dos valores.

Não se verifica, portanto, defeito na prestação do serviço bancário, mas sim a atuação de terceiros estranhos à instituição financeira, que se aproveitaram da situação do recorrente, circunstância que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil do banco.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões, embora arguida, entendo que o recurso merece ser conhecido, uma vez que, ainda que de forma genérica, impugna os fundamentos da sentença, permitindo o exame da matéria devolvida à Turma Recursal.

No mérito, contudo, as razões recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença, que se encontra devidamente embasada no conjunto probatório dos autos e em adequada valoração dos elementos apresentados.

Por fim, inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais, devendo ser mantida integralmente a sentença de improcedência.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)